Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706711-37.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA NONATO DAVI DUTRA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SARA NONATO DAVI DUTRA BORGES contra decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS – UNIGEP DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO. Consulta ao andamento processual revela a prolação de sentença denegando a ordem, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator